Tribunal: TJSP
Processo: 0000482-66.2022.8.26.0457
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Agravo de execução. Recurso da defesa. Execução da pena de multa. Alegação de ausência de interesse processual do Ministério Público na execução pena de multa de pequeno valor.

1. Sanção pecuniária que preserva sua natureza penal. Precedentes. Legitimidade prioritária do Ministério Público para requerer execução da multa não paga. Legitimidade subsidiária da Fazenda Pública.
2. Irrelevância

Ementa:
Agravo de execução. Recurso da defesa. Execução da pena de multa. Alegação de ausência de interesse processual do Ministério Público na execução pena de multa de pequeno valor.

1. Sanção pecuniária que preserva sua natureza penal. Precedentes. Legitimidade prioritária do Ministério Público para requerer execução da multa não paga. Legitimidade subsidiária da Fazenda Pública.
2. Irrelevância dos critérios adotados pela Fazenda Pública para a não promoção da execução pelo Ministério Público, órgão responsável pela promoção da ação penal e legitimado para assegurar o cumprimento do comando condenatório. Multa que mantém o caráter penal. Interesse processual manifestado.
3. Recurso improvido.